Tribunal: TJPA
Processo: 0828984-71.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828984-71.2017.8.14.0301

APELANTE: JOELSON COSTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0828984-71.2017.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM/ PA (10ª VARA CÍVEL)

AGRAVANTE:

JOELSON COSTA DA SILVA

ADVOGADA:

ADRIANA INES ELUAN DA SILVA (OAB/PA nº. 17.907-A)

AGRAVADO:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ADVOGADO:

JOSÉ ALVES COELHO NETO (OAB/PA nº.17.522)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL PARA LIBERAÇÃO DE VALORES REFERENTE A PIS E FGTS. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A
.
contra a decisão deste relator
(ID 16804495)
que
não
conheceu
do recurso de Apelação, por se encontrar manifestamente prejudicado em razão de flagrante intempestividade.

Nas
razões do interno (ID 17257115),
aduz

o Agravante, em síntese, que a decisão por intempestividade deve ser
reformada
, uma vez que, no ano de 2020 o mundo foi acometido pela PANDEMIA DA COVID 19, ressaltando que todos os prazos ficaram suspensos por tempo indeterminado.
Portanto,
tempestivo
o Recurso. Por fim, requer que seja conhecido o Recurso de apelação e julgado o mérito.

O Agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

Conforme relatado, o presente agravo busca reformar a decisão monocrática deste relator
(Id
.
9812137)
que
não
conheceu
do recurso de apelação interposto pelo agravante, pois manifesta sua intempestividade, considerando ter sido a sentença publicada em 25/03/2020, da qual o sistema registrou ciência em 22/04/2020 e o recurso protocolizado apenas em 17/08/2020, apesar do prazo ter encerrado no dia 03/07/2022 (em razão da suspensão dos prazos).

Dessa forma, o prazo legal de 15 dias úteis iniciou-se em 31/03/2020, esgotando-se, portanto, em
03/07/2020
. Todavia, o presente Recurso de Apelação fora protocolizado apenas em
17/08/2022
, quando, notadamente, já havia esgotado o prazo recursal.

Dito isto, inexistindo qualquer novo argumento capaz de reformar a decisão agravada, o recurso não comporta provimento.

ASSIM
,
pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao
presente Recurso de
Agravo Interno em Apelação Cível
, mantendo integralmente a decisão

(ID 16804495).

E, tendo em vista que este agravo interno constitui apenas um comportamento processual de resistência estéril e de mera reiteração de argumentos de pouca juridicidade e já rechaçados,
aplica-se multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa em desfavor do Agravante (CPC, art. 1.021, §4º).

É como voto.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 30/04/2024